Tribunal: TJBA
Processo: 8087325-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087325-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACIMEIRE SOUZA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da embargada, com modulação temporal nos termos do STJ (restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), além de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Os embargos apontam omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à restituição de valores indevidamente descontados, comprometendo a efetividade da liquidação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por não estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição dos valores, o que compromete a liquidação da sentença e a segurança jurídica.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito (empréstimo consignado fraudulento), aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão a desvalorização da moeda.

Os juros moratórios devem incidir à taxa SELIC, conforme orientação consolidada para hipóteses de responsabilidade extracontratual.

O termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios é a data de cada desconto indevido, por se tratar do momento do efetivo prejuízo patrimonial.

A rejeição do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios é justificada pela existência de omissão real e relevante, caracterizando legítimo interesse na integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de definição expressa dos critérios de atualização monetária e juros moratórios sobre valores a serem restituídos por condenação judicial.

Em casos de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o IPCA é o índice aplicável para a correção monetária, e a taxa SELIC, para os juros de mora.

O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de cada desconto indevido, como marco do efetivo prejuízo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.263/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2015 (modulação para devolução simples e em dobro).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 8087325-24.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,

e embargada,
JACIMEIRE SOUZA SANTOS CONCEIÇÃO.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

AS2